Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABERTA. DESINTERESSE DA AUTORA EM PERMANECER VINCULADA AO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que a autora/agravante manifestou não ter interesse em continuar com o contrato de previdência firmado com a ré/agravada, afigura-se possível a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, descontadas em contracheque, uma vez que a requerente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar a sua rescisão.
3. Demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, essa deve ser deferida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.